Tribunal: CARF
Processo: 10240.720230/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720230/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ESTADO DE RONDÔNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/01/2009
PROCESSO FISCAL FEDERAL. FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS
ATOS PROCESSUAIS. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA.
No âmbito do processo fiscal federal, a lei específica estabelece a forma de
intimação dos atos processuais, inaplicável o regramento previsto em
legislação estadual.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GILRAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO
NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE
REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720230/2011-81
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720230/2011-81

Relatório

Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), por meio
do Acórdão no 12-73.642, de 11/03/2015, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 231/238):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/01/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELA
EMPRESA
EM
DECLARAÇÃO
OBRIGATÓRIA-
GFIP.
DOCUMENTO
DECLARATÓRIO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados varia de 1% a 3%,
de acordo com os riscos de sua atividade preponderante.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa, com base
nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma, informado em GFIP.
O crédito da seguridade social também é constituído por meio de confissão ou
documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo
contribuinte. Inteligência do Art. 33, §7°, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.5285/97.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto do Auto
de Infração (AI) no 37.277.308-7, relativo à diferença de 1% (um por cento) da contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no período de 06/2007 a
01/2009, exceto a competência 12/2008 (fls. 02/11 e 12/18).
O crédito tributário foi apurado sobre o total das remunerações dos segurados
empregados declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
De acordo com a fiscalização, o Estado de Rondônia realizou o
autoenquadramento na atividade preponderante, segundo a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), utilizando-se do código 7511-6 e, posteriormente, 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral. A partir de 06/2007, em vez do percentual de 2%, continuou a
declarar a alíquota de 1% na GFIP.
Para fins de incidência da multa de ofício, o agente lançador realizou a
comparação das penalidades para aplicação da legislação mais benéfica, haja vista a edição da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720230/2011-81

A ciência da autuação se deu em 08/04/2011, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 140/143 e 146/156).
Intimado por via postal em 06/04/2015 da decisão do colegiado de primeira
instância, o ente público apresentou recurso voluntário no dia 05/05/2015, subscrito pelo
Procurador do Estado de Rondônia, no qual expõe os seguintes argumentos de fato e direito para
a reforma do acórdão recorrido, a seguir resumidos (fls. 240/241 e 242/251):
(i) em preliminar, a nulidade da intimação do acórdão de
primeira instância, porque feita em desacordo com a Lei Orgânica da
Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, que determina a
intimação pessoal do dirigente do órgão público;
(ii) segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o percentual da contribuição ao GILRAT é definido
pela atividade preponderante de cada estabelecimento, assim
considerado individualmente, identificado pelo respectivo número
atribuído no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
(iii) além disso, para fins de cálculo da atividade preponderante,
devem ser incluídos os segurados vinculados à atividade-meio da
empresa;
(iv) as atividades do estabelecimento são essencialmente
administrativas, com risco leve de acidente de trabalho, ou seja,
percentual de 1%;
(v) independentemente do código da CNAE declarado em GFIP,
não é correto afastar a efetiva aferição da atividade preponderante da
empresa, sob pena de vulneração ao princípio da verdade material que
norteia o procedimento administrativo fiscal; e
(vi) em prol da busca da verdade material, ao recorrente é
assegurado o direito de trazer aos autos a documentação
comprobatória das suas alegações até a data do julgamento final.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720230/2011-81

Preliminar
O Estado de Rondônia alega a invalidade da intimação da decisão de primeira
instância, realizada via postal, na medida em que a Lei Complementar Estadual no 620, de 20 de
junho de 2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia,
determina que todas as notificações extrajudiciais sejam recebidas pessoalmente pelo
Procurador-Geral do Estado.
Sem razão, contudo. No âmbito federal, o processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários é dotado de regramento próprio, definido em lei.
Recepcionado com o “status” de lei ordinária, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
estabelece a forma de comunicação dos atos processuais.
Conforme o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação pode ser feita
pessoalmente, por via postal ou por meio eletrônico, sem existir ordem de preferência para
utilização dos meios. A intimação via postal é endereçada ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
No presente caso, a Intimação no 108/2015, com a comunicação do Acórdão no
12-73.642, de 11/03/2015, foi corretamente enviada ao Governo do Estado de Rondônia (fls.
240/241).
Além disso, a intimação via postal não causou qualquer prejuízo ao exercício do
direito de defesa pelo ente público, na medida em que o Estado de Rondônia, por intermédio do
órgão responsável pela assessoria jurídica, protocolou o recurso voluntário no trintídio legal.
Como se percebe da leitura da peça recursal, o recorrente demonstra o pleno
conhecimento do lançamento fiscal e dos fundamentos da decisão de primeira instância, o que
lhe possibilitou apresentar todos os argumentos de fato e de direito com vistas a pleitear a
reforma do acórdão recorrido.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao mérito, o Estado de Rondônia não apresenta novas razões de defesa
perante a segunda instância, motivo pelo qual cabe confirmar, desde já, os fundamentos da
decisão de piso, que não acolheu a pretensão de improcedência do lançamento fiscal.
Com esse propósito, copio trechos do acórdão proferido em primeira instância
(fls. 236/237):
(...)
9.10. Embora correta a afirmativa de que as orientações dos Tribunais Superiores sejam
no sentido de individualizar a atividade preponderante por estabelecimento, a
Defendente não logra demonstrar a aplicação da hipótese teórica à sua situação fática.
Isto porque faz a afirmação de que sua atividade preponderante seria “saúde e
educação”, quando, na realidade, esta não é uma atividade, mas uma série deles, as
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720230/2011-81

quais se distribuem nos códigos CNAE que vão de 8511-2/00 , relativo à Educação
Infantil-creche, até 8690-9/99, relativo a Demais Atividades de atenção à saúde humana
não especificadas, conforme consta no Anexo V do Decreto 3.048/99, na redação do
Decreto 6.042/2007. Na miríade de enquadramentos que se encontram nestes códigos
localizamos atividades hospitalares, de enfermagem, diversos serviços de exames,
educação infantil, fundamental, superior, dentre várias outras atividades. A Defendente,
porém apenas genericamente sustenta que tem a maioria de seus empregados atuando
nestas áreas, sem identificar exatamente em qual atividade laboram, e qual o
quantitativo que se encontra alocado em cada atividade. Também não carreia aos autos
provas que confirmem seus argumentos.
9.11. Ora, alegações genéricas e sem lastro probatório tornam-se inócuas para a
finalidade pretendida de modificar os fatos constitutivos do lançamento. Isto porque a
argüição da existência de erro no crédito apurado, quando a origem dos valores foi
demonstrada ao sujeito passivo, funciona como fato extintivo ou modificativo do
crédito tributário e, segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do
ônus da prova, a demonstração dos fatos extintivos e modificativos incumbe a quem os
alega, portanto, neste caso, à Defendente.
9.12. Reitere-se que o enquadramento utilizado pela auditoria fiscal foi aquele
informado pela própria Impugnante no documento declaratório pertinente (GFIP), sendo
certo que qualquer alegação de erro no citado documentos deve ser fundamentada em
provas e documentos incontroversos. Em nenhum momento a Defendente trouxe provas
que lograssem demonstrar a incorreção do enquadramento por ela mesma efetuado
através da declaração em GFIP.
9.13. Assim, que não logrou justificado o recolhimento efetuado à alíquota de 1% á
título de RAT, visto que a esta atividade econômica preponderante da Impugnante,
conforme por ela mesmo declarado, aplica-se uma alíquota de 2%, em todas as
competências do lançamento. Manifesta-se correta a apuração realizada pela
Fiscalização, a qual apurou o real valor devido a título de SAT, com base no
enquadramento da empresa no CNAE, conforme por ela mesma declarado em GFIP.
(...)
Em prol da verdade material, o Estado de Rondônia reclama a necessidade de
correção do enquadramento da sua atividade econômica preponderante, de modo a vinculá-la ao
grau de risco leve, no percentual de 1%, para fins da definição da contribuição previdenciária
devida para o GILRAT.
Acontece que a autoridade fiscal não efetivou o reenquadramento da atividade
preponderante da empresa, tendo em conta que para fins de apuração do crédito tributário adotou
o mesmo enquadramento declarado pelo ente público em GFIP, com base na CNAE.
Com efeito, no âmbito do lançamento por homologação, o Estado de Rondônia
procedeu ao autoenquadramento mensal na GFIP como atividade econômica preponderante a
“Administração Pública em Geral” (fls. 51/138).
A propósito, o crédito tributário lançado pela fiscalização é referente a um único
estabelecimento, uma vez que as GFIP apresentadas pelo ente público no período correspondem
a fatos geradores vinculados ao CNPJ 00.394.585/0001-71, identificado como Governo do
Estado de Rondônia.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720230/2011-81

A relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
conforme a CNAE, são aquelas constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.408, de 6 de maio de 1999.
Na redação original do Anexo V do RPS, utilizava-se a CNAE 75.11.6, com grau
de risco leve, no percentual de 1%.
A partir da competência 06/2007, o Anexo V do RPS foi alterado pelo Decreto no
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, de maneira que a atividade de “Administração Pública em
Geral” passou para o código da CNAE 8411-6/00, com grau de risco médio, no percentual de
2%.
A nomenclatura CNAE 8411-6/00 e o grau de risco médio não sofreram
alterações com o Decreto no 6.957, de 9 de setembro de 2009, que deu nova redação ao Anexo V
do RPS, a partir da competência 01/2010.
O procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade econômica
preponderante da empresa, impõe ao sujeito passivo a comprovação da existência de incorreção
no enquadramento realizado em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea dos fatos que
alega.
Em que pese o ônus probatório, o Estado de Rondônia tão só alega que sua
atividade preponderante é classificada como de risco leve, no percentual de 1%, haja vista que o
recurso voluntário está desprovido de provas dos fatos e do direito que pretende fazer prevalecer
no processo administrativo.
Afirma que detém a prerrogativa de apresentar documentos aptos a corroborar a
existência do seu direito a qualquer tempo, desde que antes da decisão administrativa de segunda
instância.
Equivoca-se, mais uma vez. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, com preclusão do direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo quando
fique demonstrada a impossibilidade de sua exibição oportuna, por motivo de força maior (art.
16, § 4o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972).
Mesmo que se reconheça a possibilidade de relativização da limitação temporal à
produção de provas, com medida excepcional para preservar a legalidade do lançamento, a
instrução dos autos não favorece o recorrente.
A ciência do lançamento tributário se deu em 08/04/2011, o acórdão de primeira
instância está datado de 11/03/2015 e o julgamento do recurso voluntário sobrevém no dia
08/07/2020.
Portanto, decorridos nove anos lavratura do auto de infração, o Estado de
Rondônia não tomou a iniciativa de carrear aos autos qualquer documentação apta a fazer prova
do enquadramento da sua atividade preponderante no risco leve de acidente de trabalho, no
percentual de 1%, levando em consideração a atividade que ocupava mensalmente, no período de
06/2007 a 01/2009, o maior número de segurados empregados no estabelecimento CNPJ
00.394.585/0001-71.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720230/2011-81

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital